Tribunal: TJDFT
Processo: 0731299-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731299-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TECARBRASILIA VEICULOS E SERVICOS S/A AGRAVADO: ANDERSON CLAUDIO DO ESPIRITO SANTO DA SILVA, BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TECARBRASÍLIA VEÍCULOS E SERVIÇOS S/A contra decisão da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de conhecimento n. 0704571-11.2022.8.07.0008, movida em desfavor de ANDERSON CLAUDIO DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA e BANCO ITAUCARD S/A, indeferiu a antecipação de tutela cujo objeto era suspender o curso do processo no 0701029-82.2022.8.07.0008 (busca e apreensão). Nas razões recursais (ID 37673400), narra ter celebrado com o primeiro agravado contrato de compra e venda do veículo FIAT/ARGO DRIVE 1.0, FLEX, ano/modelo 2021/2022, placa REQ1G09, a ser pago mediante: a) entrega do veículo usado VW/UP TAKE MCV, ano/modelo 2016/2017, placa PAX0983, no valor de R$ 25.000,00; e b) financiamento com alienação, firmado com o segundo agravado, no valor de R$ 46.990,00. Afirma não ter o agravado cumprido com suas obrigações, pois não entregou o veículo usado para a concessionária agravante, tampouco efetuou o pagamento das parcelas do contrato de financiamento, o que culminou no ajuizamento da ação de busca e apreensão pela instituição financeira. Informa estar na posse do veículo objeto da lide, pois o primeiro agravado nunca buscou o bem. Sustenta que, caso concretizado o propósito da busca e apreensão, arcará com o prejuízo de R$ 25.000,00 e será o único prejudicado em razão das atitudes do primeiro agravado. Alega a possibilidade de o banco vender o veículo por valor igual ou abaixo do valor do contrato firmado com o primeiro agravado. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja suspenso o processo no 0701029-82.2022.8.07.0008. No mérito, requer a reforma do decisum. Preparo efetuado (ID 39446751). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a parte agravante pretende a reforma da decisão que indeferiu a antecipação de tutela cujo objeto era suspender o curso do processo no 0701029-82.2022.8.07.0008, demanda de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Itaucard S/A em face de Anderson Cláudio do Espírito Santo da Silva. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Da análise dos autos de origem, verifica-se a existência de contrato de cédula de crédito bancário firmado entre a instituição financeira e o primeiro agravado, com garantia de alienação fiduciária sobre o veículo (ID 132695447), tendo sido o valor financiado entregue diretamente ao agravante, conforme afirmado pela própria concessionária. Assim, a despeito dos argumentos do agravante, não vejo presente a plausibilidade do direito, pois, evidencia-se, numa primeira análise, a regularidade no ajuizamento da ação de busca e apreensão. Nesse contexto, considerando que o exame da matéria reclama maior desvelo, com a instauração do contraditório, deve a questão aguardar o julgamento de mérito. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator